Tribunal: TCU
Processo: 025.170/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7469/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.170/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danubia Aparecida Costa Nobre (XXX.833.686-XX); Denise Mourao Falci (XXX.139.516-XX); Farley Souza Ribeiro Menezes (XXX.302.246-XX); Fidel Edson de Souza (XXX.233.926-XX); Jairo Farley Almeida Magalhaes (XXX.207.436-XX); Lis Daiana Bessa Taveira (XXX.715.384-XX); Luciano Pereira Rodrigues (XXX.990.196-XX); Rafael Lopes de Souza (XXX.679.566-XX); Renata Di Pietro Carvalho (XXX.757.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.